Tribunal: TJDFT
Processo: 0735023-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. CAUSA DE BAIXÍSSIMA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento disposto no artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas o Juiz não pode chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais ao aspecto econômico do objeto litigioso.
3. Entretanto, tratando-se de Embargos à Execução, nos quais inexiste criação de riqueza nova, com conteúdo econômico a ser devidamente apurado, os honorários de advogado devem ser aplicados por equidade, na forma do parágrafo oitavo, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida.